Tribunal: STJ
Processo: 1021472-62.2020.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71952 - MT (2023/0267579-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EMANUEL MESSIAS FERREIRA
ADVOGADO
: MURILO ALMEIDA BENTO PEREIRA - MT036242
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - MT003194
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO
NÃO SANADO.
INCIDÊNCIA. ATESTADO MÉDICO.
SÚMULA N. 187/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO OFÍCIO OU SUBSTABELECIMENTO DO
MANDATO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUSTA CAUSA AFASTADA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016,
o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
In casu
II – O recurso especial não foi instruído com a guias de custas e
o respectivo comprovante de pagamento. Deserção. Incidência da Súmula n. 187 do
Superior Tribunal de Justiça: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de
Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de
remessa e retorno dos autos".
III – No caso dos autos, a juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta
impossibilidade do exercício da profissão ou de praticar o ato de substabelecimento, não
configura justa causa para afastar a deserção.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA52612084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/11/2025 15:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: a111ea86-dc65-4c65-b7e0-fa8e77ff6c51

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52612084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/11/2025 15:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: a111ea86-dc65-4c65-b7e0-fa8e77ff6c51

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0267579-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 71.952 / MT
Número Origem: 10214726220208110000
PAUTA: 18/08/2025
JULGADO: 16/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EMANUEL MESSIAS FERREIRA
ADVOGADO
: MURILO ALMEIDA BENTO PEREIRA - MT036242
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - MT003194
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EMANUEL MESSIAS FERREIRA
ADVOGADOS
: VALBER DA SILVA MELO - MT008927O
MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - MT029983O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADO
: MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - MT003194
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, anulou o julgamento do agravo interno de
fls. 1.089/1.093, ocorrido na sessão virtual de 12 a 18/08/2025, nos termos da questão de
ordem suscitada pela Sra. Ministra Relatora.
C542212551<052180;0:1@
2023/0267579-2 - RMS 71952 Petição : 2023/0084431-1 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51483985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 16/10/2025 15:26:15
Código de Controle do Documento: 0439A957-61EF-4C6D-A4F6-E3C6A2569A8D

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71952 - MT (2023/0267579-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EMANUEL MESSIAS FERREIRA
ADVOGADO
: MURILO ALMEIDA BENTO PEREIRA - MT036242
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - MT003194
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO
NÃO SANADO.
INCIDÊNCIA. ATESTADO MÉDICO.
SÚMULA N. 187/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO OFÍCIO OU SUBSTABELECIMENTO DO
MANDATO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUSTA CAUSA AFASTADA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016,
o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
In casu
II – O recurso especial não foi instruído com a guias de custas e
o respectivo comprovante de pagamento. Deserção. Incidência da Súmula n. 187 do
Superior Tribunal de Justiça: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de
Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de
remessa e retorno dos autos".
III – No caso dos autos, a juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta
impossibilidade do exercício da profissão ou de praticar o ato de substabelecimento, não
configura justa causa para afastar a deserção.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por EMANUEL MESSIAS FERREIRA
contra decisão monocrática, proferida pela Sra. Ministra Maria Thereza De Assis Moura,
Documento eletrônico VDA51725828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/10/2025 14:49:15
Código de Controle do Documento: cb34ff1b-dd24-496f-a430-13072412da11

então Presidente desta Corte, mediante a qual não conheceu do Recurso em Mandado
de Segurança, nos termos do
-E, V, do RISTJ, em razão da incidência da Súmula
art. 21
n. 187 desta Corte (fls. 1.025/1.026e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que:

[...] o recolhimento do preparo fora realizado pela defesa na mesma data da
decisão, e 20 dias antes do vencimento (29.08.2023), que, até a presente
data (25.08.2023) sequer venceu. Além da contemporaneidade do
atendimento da decisão com o comprovante de pagamento, há também a
menção ao nome completo e o CPF da parte recorrente.
18. Ademais, a própria juntada do arquivo com a nomenclatura de “08. GUIA
DE CUSTAS EM DOBRO.pdf” e ‘tipo’ classificado como “Comp. de Rec. De
Custas Judiciais” constante nas fls. 1021 já denota a boa-fé de cumprir o
desiderato prelecionado pelo verbete Sumular de no. 187 desta Corte, não
podendo se cogitar qualquer desconhecimento deste pressuposto processual
previsto no § 4o do
do Código de Processo Civil.
art. 1.007
[...]

Contemporaneamente ao atendimento da respectiva decisão de Vossa
Excelência, o advogado designado para acompanhamento encontrava-se em
meio a um tratamento médico- psiquiátrico decorrente do acometimento de
um quadro de depressão grave, o que impossibilitou de concluir o Mestrado
em Direito Penal na Universidade de Buenos Aires (Argentina), em razão dos
diversos medicamentos que lhe fora prescrito, com muitos efeitos colaterais.
(docs. anexo)

É dessa conjuntura fática que ocorreu a mera irregularidade na juntada do
arquivo. É dizer, em meio a adaptação da medicação iniciada pelo quadro de
depressão grave que o advogado designado ainda padece, o arquivo
originário da guia, quando ainda na máquina de computador deste causídico,
teve salvado outro arquivo por cima equivocadamente, o que, via de
consequência, induziu este causídico a erro, juntando arquivo com
nomenclatura em descompasso com o seu conteúdo.
[...]

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls. 1.030/1.041e).
Impugnação do
às fls. 1.049/1.053e.
ESTADO DE MATO GROSSO
Não exercido o juízo de retratação (fl. 1.055e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 1.057e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
Documento eletrônico VDA51725828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/10/2025 14:49:15
Código de Controle do Documento: cb34ff1b-dd24-496f-a430-13072412da11

provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
, aplica-se o Código de
in casu
Processo Civil de 2015.
Não assiste razão ao Agravante, porquanto verifico a ausência de requisito
extrínseco de admissibilidade do recurso, consistente na comprovação do respectivo
preparo, nos moldes exigidos pelas normas previstas na legislação processual e em
resoluções desta Corte Superior, vigentes quando da respectiva interposição.
Com efeito, prescreve o Código de Processo Civil que, não sendo caso de
isenção, constitui ônus da parte recorrente, quando exigido pela legislação pertinente,
comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo, sob pena de
deserção (art. 1.007,
).
caput
No âmbito da competência recursal do Superior Tribunal de Justiça, a
efetivação do preparo, composto de custas e porte de remessa e retorno, será feita no
tribunal de origem, no prazo e no ato da sua interposição, cabendo à parte recorrente a
juntada aos autos das guias e respectivos comprovantes de recolhimento (arts. 6o e 10 da
.
Lei n. 11.636/2007)
Conforme estabelecido nas normas de regência, a par de eventuais custas
locais, o pagamento das devidas a esta Corte (
e das despesas
Lei n. 11.636/2007)
relativas ao porte de remessa e retorno dos autos, quando for o caso, deverá ser feito em
rede bancária, mediante preenchimento de Guia de Recolhimento de Receita da União
(GRU) ou de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com a anotação
do correspondente código de receita e indicação do número do processo respectivo, em
conformidade com as normas estabelecidas em resolução e instruções do Superior
Tribunal de Justiça (arts. 4o da
e 41-B, da
incluído
Lei n. 11.636/2007;
Lei n. 8.038/1990,
pela
e Resoluções ns. 20/2004, 4/2010/STJ e posteriores).
Lei n. 9.756/1998;
No caso sob exame, conforme se verifica dos autos, a parte recorrente não
comprovou o devido recolhimento do preparo, notadamente as despesas relativas às
custas e o comprovante de pagamento.
Registre-se, que a parte foi intimada para regularizar preparo no prazo de 5
(cinco) dias, recolhendo em dobro as custas, na forma do § 4o do
do Código de
art. 1.007
Processo Civil de 2015 (fl. 834e). Contudo, limitou-se a apresentar o referido
comprovante de pagamento (fl. 1.020e), o qual veio desacompanhado da guia de
recolhimento das custas devidas a esta Corte, conforme anteriormente determinado,
incidindo, portanto, o verbete sumular n. 187/STJ.
Assim, consoante jurisprudência desta Corte, não se conhece do recurso
interposto sem a comprovação do preparo, nos termos do
do Código de
art. 1.007, caput
Processo Civil de 2015:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
NECESSIDADE. DESERÇÃO.
Documento eletrônico VDA51725828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/10/2025 14:49:15
Código de Controle do Documento: cb34ff1b-dd24-496f-a430-13072412da11

1. A prova do recolhimento de custas requer a juntada da guia de pagamento
e do comprovante de recolhimento do valor devido.
2. Hipótese em que, após ser intimada para regularizar o preparo, a parte
recorrente acostou aos autos apenas o comprovante de pagamento, deixando
de juntar a respectiva guia de pagamento, documento sem o qual não se
pode atestar a regularidade do pagamento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 2.092.489/DF,
Especial, julgado em
DJe de
destaques meus).
12/9/2023,
15/9/2023,

Ademais, os julgados invocados no Agravo Interno revelam-se inaplicáveis,
seja por terem relevado a deserção em hipótese diversa (
EDcl no
AREsp n. 902.854/RJ,
AgInt no
e AgInt no
, seja porque o
AREsp 1.681.651/MG
AREsp 1.417.734/MA)
acórdão remanescente foi prolatado pela 2a Turma deste Tribunal Superior (AgInt no
RMS n. 69.579/MG, Rel. Min Herman Benjamin, j. em 6.3.2023, DJe de
27.3.2023), enquanto a decisão recorrida, conforme anteriormente mencionado, observa
o entendimento da Corte Especial (AgInt nos
Rel. Min. Og
EAREsp n. 2.092.489/DF,
Fernandes, j. em 12.9.2023, DJe de 15.9.2023), em respeito ao
V, do
art. 927,
CPC/2015.
De outra parte, ressalta-se que, consoante entendimento desta Corte
Superior o fato de o advogado encontrar-se em tratamento médico não constitui, por si
só, hipótese de justa causa se não comprovado que seu problema de saúde o impediu
de praticar o ato ou de substabelecer o mandato.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
JUNTADA
DE
ATESTADO
MÉDICO.
INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão proferido em agravo interno na
petição.
2. O embargante pleiteia a aplicação retroativa da
que
Lei n. 14.939/2024,
alterou o CPC, para permitir a correção do vício de não comprovação de
feriado local ou a desconsideração da omissão caso a informação conste do
processo eletrônico.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração
podem ser considerados tempestivos, apesar de terem sido opostos fora do
prazo legal; (ii) saber se é válido atestado médico apresentado para justificar
a intempestividade, sem comprovação da impossibilidade total do advogado
de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração foram considerados intempestivos, pois foram
opostos após o prazo de 5 dias úteis previsto no
do CPC de 2015.
art. 1.023
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a doença do advogado só
caracteriza justa causa para devolução do prazo se impossibilitar totalmente o
exercício da profissão ou o substabelecimento do mandato, o que não foi
comprovado no caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA51725828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/10/2025 14:49:15
Código de Controle do Documento: cb34ff1b-dd24-496f-a430-13072412da11

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são intempestivos se
opostos fora do prazo de 5 dias úteis, conforme o CPC de 2015. 2. A doença
do advogado só constitui justa causa para devolução do prazo se
impossibilitar totalmente o exercício da profissão ou o substabelecimento do
mandato".Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.023 e 219.
CPC/2015,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EAREsp n. 1.749.042/SP,
Segunda Seção, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
14/6/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.952.585/RJ,
Turma, julgado em 2/5/2022.
(EDcl no AgInt na Pet n. 16.916/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
destaques meus).
26/3/2025,
1/4/2025,

Nesse contexto, não há falar em justa causa para afastar a deserção.
Assim sendo, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51725828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/10/2025 14:49:15
Código de Controle do Documento: cb34ff1b-dd24-496f-a430-13072412da11

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 71.952 / MT
Número Registro: 2023/0267579-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10214726220208110000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMANUEL MESSIAS FERREIRA
ADVOGADO
: MURILO ALMEIDA BENTO PEREIRA - MT036242
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - MT003194
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU
SINDICÂNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EMANUEL MESSIAS FERREIRA
ADVOGADO
: MURILO ALMEIDA BENTO PEREIRA - MT036242
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - MT003194
TERMO
Documento eletrônico VDA52586291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:01
Código de Controle do Documento: bcf96143-8030-4c77-8360-5bbeeef9e3c7

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:01
Código de Controle do Documento: bcf96143-8030-4c77-8360-5bbeeef9e3c7

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71952 - MT (2023/0267579-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EMANUEL MESSIAS FERREIRA
ADVOGADOS
: VALBER DA SILVA MELO - MT008927O
MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - MT029983O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADO
: MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - MT003194
QUESTÃO DE ORDEM
Considerando o informado pela Coordenadoria de Processamento de Feitos
de Direito Público desta Corte, de que, ante as petições de renúncia de mandato de fls.
701e e 1.072e, fica sem efeito a certidão de fl. 1.074e, que atestou, equivocadamente, a
existência, nos autos, de advogados com poderes para representação da parte
recorrente, de rigor a anulação do julgamento do agravo interno realizado na sessão
virtual de 12.8.2025 a 18.8.2025.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA
DATA DO JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL GARANTIDA PELA
NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
LEI N. 14.365/2022.
1. Se o advogado não foi intimado da data do julgamento do agravo interno, o
que impossibilitou o exercício do direito de sustentar oralmente, garantido pela
de rigor a anulação do julgamento.
Lei 14.365/2022,
2. Preliminar dos embargos de declaração acolhida para anular o julgamento
do agravo interno e garantir a prévia intimação da defesa para, querendo,
sustentar oralmente.
(EDcl no AgInt nos EmbExeMS n. 9.435/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Terceira Seção, j. 22.11.2023, DJe 27.11.2023).

Posto isso, suscito
, para anular o julgamento do
QUESTÃO DE ORDEM
agravo interno de fls. 1.089/1.093 e, a fim de que o novo patrono do Recorrente seja
intimado do seu julgamento.
Documento eletrônico VDA51514438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/10/2025 15:21:31
Código de Controle do Documento: 3ab50341-2a81-4a8f-ab11-be504f4d53a9